Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737284-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CELIO MARCIO NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. PROCORALAN E XARELTO. REMÉDIOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA. CARDIOPATIA GRAVE DE CARÁTER IRREVERSÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Distrito Federal a fornecer os medicamentos PROCORALAN E XARELTO. 3. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo. 3. Nesse contexto, cabe ao Estado disponibilizar aos cidadãos - que não puderem arcar com os custos por conta própria - os tratamentos médicos disponíveis na tentativa de cura de enfermidades, notadamente em casos como o presente, em que o medicamento pleiteado não possui alto custo. 4. Nesse sentido, o c. STJ já consignou ser obrigação do Estado assegurar, às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves (REsp 507.205/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 213). 5. Ademais, a eventual ausência de padronização do medicamento pleiteado não é obstáculo instransponível a que se imponha ao Estado o dever de fornecimento do fármaco, o que deverá ser analisado de forma casuística. 6. Na espécie, consta dos autos receituário do medicamento pleiteado, prescrito por profissional médico que atende ao paciente, bem como laudo pericial em que se atesta ter o paciente histórico de infartos do miocárdio prévios, cirurgias de revascularização miocárdica e angioplastias com stents coronarianos, é hipertenso, diabético, dislipidêmico e evoluiu com miocardiopatia isquêmica e ineficiência cardíaca, possuindo o(a) paciente indicação formal do uso dos medicamentos Cloridrato de Ivabradina (Procoralan) 5mg/12h e Rivaroxabana (Xarelto) 2,5mg/12h de forma contínua (ID no 22419144). Portanto, o recorrido demonstra de forma inequívoca a premente necessidade de uso do medicamento, justificando a sua pretensão. 7. A respeito da Lei no 8.080/90, cabe consignar que a decisão proferida pelo magistrado a quo não é incompatível com o referido diploma legal, mas revela interpretação da lei em conformidade com os ditames constitucionais e garantias fundamentais. Há nesse sentido diversos precedentes deste e. TJDFT. A título de exemplo, cito o acórdão no 934111, 07143301920158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 25/04/2016. 8. O recorrido é acompanhado por médico da Policlínica do Guará, ID 22419144, pág. 5., que afirma ser o recorrido paciente com 61 anos, com histórico de infartos do miocárdio prévios, cirurgias de revascularização miocárdica e angioplstios com stents coronarianos e em acarótida. É hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista e evoluiu com miocardiopatias isquêmica e insuficiência cardiáca. Já tendo realizado revascularização miocárdica cirúrgica, angioplastias com implante de stents e tratamentos clínicos. Havendo risco de vida. Podendo evoluir para angina. A médica afirma que o tratamento sugerido é utilizado por pacientes com este perfil pelo alto risco de eventos adversos, ID 22419144, pág. 6. 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. REQUER NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdãos lavrados de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Embargos da Defensoria Pública do Distrito Federal requerendo a fixação de honorários advocatícios. Afirma que a Súmula 421/STJ estimula a violação dos direitos dos hipossuficientes com a remessa à via litigiosa judicial. Aduz que o Min. Roberto Barroso, na Reclamação 25.236/SP, reconheceu o papel institucional da Defensoria Pública e entendeu pela necessidade de revisar a tese firmada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, a fim de permitir a adaptação da jurisprudência do STF às mudanças fáticas e constitucionais. 3. Embargos do Distrito Federal arguindo omissão em face dos argumentos apresentados. Afirma que o acórdão não atendeu o Tema 106/STJ. 4. Em relação aos embargos da Defensoria Pública, a tese firmada no RE 592.730 ainda não foi revista, portanto, este e.TJDFT continua utilizando a Súmula 421/STJ. 5. Em relação aos embargos do Distrito Federal, não houve omissão no Acórdão ID 25899206. O recorrido preencheu os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ. Questão já examinada. O acórdão, itens 6 e 8 demonstram, inequivocadamente, a necessidade do recorrido em receber os medicamentos prescritos. Havendo risco de morte. 6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 7. AMBOS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal